Tribunal: TJBA
Processo: 8007674-31.2020.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007674-31.2020.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DANIELA BITTENCOURT MATTOS BRAGA

Advogado(s)
:
EGGON DO VALE COUTINHO

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO INDEVIDO DE VERBA ALIMENTAR. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Daniela Bittencourt Mattos Braga, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em
A
ção
I
ndenizatória, ajuizada em face do Estado da Bahia. A
Demandante
alegou ter sofrido dano mora
l,
em razão do bloqueio indevido de valores com natureza alimentar em sua conta bancária, requerendo indenização
correspondente a
R$ 20.000,00
(vinte mil reais)
. Pleiteou o reconhecimento da responsabilidade objetiva do Estado, com base no art. 37, §6º, da Constituição Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se o bloqueio judicial de valores com natureza alimentar, seguido de demora na restituição, configura ato ilícito apto a ensejar a responsabilidade civil do Estado; e estabelecer se a atuação do Poder Judiciário no desbloqueio e restituição dos valores foi suficientemente célere para afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O bloqueio de valores ocorreu por meio de sistema eletrônico (BacenJud/SisbaJud) e foi prontamente revisto no dia seguinte, por decisão judicial que reconheceu a natureza alimentar da verba, determinando o desbloqueio, conforme o art. 833, IV, do CPC.

4.
A efetiva restituição dos valores foi postergada, em
virtude
de inconsistências nos dados bancários inicialmente fornecidos p
ela Demandante
, con
soante
certidões constantes nos autos do processo originário.

5.
A atuação do Poder Judiciário revelou-se diligente e alinhada com a legislação vigente, inexistindo ilegalidade ou omissão capaz de configurar ato ilícito ensejador de responsabilidade civil do Estado.

6.
A mera narrativa, dissociada do conjunto probatório, não possui força suficiente para infirmar o
j
uízo de fato já estabelecido na sentença recorrida.

7.
Em observância ao art. 85, §11, do CPC, e conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8
. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, §6º; CPC, arts. 833, IV, 85, §11, e 98, §3º.

J
urisprudência relevante citada:

STJ, AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8007674-31.2020.8.05.0274
,
tendo como Apelante
DANIELA BITTENCOURT MATTOS BRAGA
,
sendo

Apelad
o o

ESTADO DA BAHIA
.

Ac
ordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO

AO
APELO
.